Tribunal: TJES
Processo: 5039961-83.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação e Correção de Provas / Questões
Data de julgamento: 2025-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5039961-83.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GERLANE APARECIDA PEREIRA

APELADO: INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO - IBADE e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO
(EDITAL Nº 001/2023/SEJUS)
.
CARGO EFETIVO DE
INSPETOR PENITENCIÁRIO. ELIMINAÇÃO EM PROVA OBJETIVA.
NÃO ALCANÇOU A NOTA ESTABELECIDA PELA CLÁUSULA DE BARREIRA PARA TER A PROVA DISCURSIVA CORRIGIDA
. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DE QUESTÕES
DA PROVA OBJETIVA
. ALEGAÇÃO DE ERRO GROSSEIRO
DO GABARITO INDICADO
. INOCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO COM O GABARITO E CRITÉRIOS DE CORREÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. SEPARAÇÃO DE PODERES. TEMA
REPERCUSSÃO GERAL Nº
485
DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA QUE EXPLICOU ADEQUADAMENTE OS MOTIVOS PARA NÃO APLICAR A EXCEPCIONALIDADE PREVISTA NO MENCIONADO TEMA REPERCUSSÃO GERAL Nº 485. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA
. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação cível interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de anulação de questões de prova objetiva de concurso público, sob o fundamento de que a pretensão configura reexame do mérito administrativo. A apelante, eliminada do certame por não atingir a nota de corte definida pela cláusula de barreira para ter a prova discursiva corrigida, alega a existência de erros grosseiros nas questões impugnadas e seus respectivos gabaritos, requerendo sua anulação e consequente reclassificação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia cinge-se em definir se as supostas falhas apontadas pela candidata nas questões objetivas configuram erro grosseiro ou teratologia aptos a justificar a excepcional intervenção do Poder Judiciário para anulação e atribuição de pontos, ou se consistem em mero inconformismo com os critérios de correção da banca examinadora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada em repercussão geral (Tema nº 485), veda ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo de questões e os critérios de correção de provas, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade. Somente é legítima a intervenção do Poder Judiciário para rever questões de provas objetivas quando houver flagrante descompasso entre o conteúdo previsto no edital e aquele exigido na solução das questões ou manifesta incompatibilidade entre a nota atribuída à resposta da questão escrita e o espelho de correção de prova, por ofensa aos princípios da legalidade e da vinculação ao edital, ou se o gabarito apresentado for manifestamente equivocado, conclusões estas passíveis de aferição de plano, sem a necessidade de dilação probatória e de conhecimentos técnicos aprofundados a respeito do assunto, pois é vedado ao Poder Judiciário substituir-se a banca examinadora na definição dos critérios de correção de prova e fixação das respectivas notas.

4. As alegações da apelante, relativas a supostas imprecisões gramaticais, duplicidade de respostas e controvérsias semânticas, não caracterizam erro teratológico, mas sim divergência de interpretação, cujo mérito é de exclusiva apreciação da banca examinadora.

5. A existência de justificativas da banca para a manutenção dos gabaritos, somada ao fato de que outros candidatos lograram êxito na etapa, afasta a tese de que as questões eram impossíveis de serem respondidas, revelando o mero inconformismo da candidata com sua eliminação.

6. Não há o cerceamento de defesa com o julgamento do processo sem a produção da prova pericial pretendida, na medida em que os erros técnicos das questões da prova objetiva deveriam ser aferidos de plano, sem a necessidade de nenhum conhecimento técnico específico, tornando desnecessária a realização daquele elemento de prova, tendo o juízo
a quo
atuado, portanto, dentro do seu poder instrutório de rejeitar a confecção de provas inoportunas e irrelevantes para o deslinde da controvérsia, na forma do art. 370 do CPC, sem que se possa falar em afronta aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, incisos LV e LIV, da CF/88).

7. A sentença objurgada explicitou adequadamente o porquê de não se valer das exceções previstas no Tema Repercussão Geral nº 485 do Supremo Tribunal Federal para atender a pretensão de invalidação das questões da prova objetiva da apelante, o que afasta a alegação de ausência de fundamentação daquele
decisum
(art. 93, inciso IX, da CF/88, e art. 489, § 1º, do CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença que julgou improcedente a pretensão autoral.

Tese de Julgamento:
1. Não compete ao Poder Judiciário reexaminar os critérios de correção de provas de concurso público quando os vícios apontados pela parte consistem em divergências interpretativas ou acadêmicas, e não em erro grosseiro, evidente e indiscutível, nos termos da tese firmada no Tema Repercussão Geral nº 485 do STF. 2. O inconformismo do candidato com o gabarito oficial e com os critérios de avaliação da banca examinadora não configura a excepcionalidade necessária para autorizar a intervenção judicial no mérito do ato administrativo.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
Gerlane Aparecida Pereira
contra a r. sentença (ID 14747941) proferida pelo juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória-ES que, nos autos da
ação ordinária
proposta pela recorrente em desfavor do
Estado do Espírito Santo
e do
Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo (IBADE)
, julgou improcedente a pretensão autoral consistente na declaração de invalidade das questões nº 05, 10, 12 e 35 da prova objetiva tipo 1, do concurso público destinado ao provimento de cargos de Inspetor Penitenciário, regido pelo Edital nº 001/2023, e, com isso, possibilitar a sua participação nas próximas fases do certame, especialmente a correção de sua prova discursiva.

Da leitura dos autos, observa-se que a apelante se inscreveu (ID 14747853) no concurso público regido pelo Edital nº 01/2023/SEJUS (ID 14747847), destinado ao provimento do cargo efetivo de Inspetor Penitenciário, certame esse promovido pelo Estado do Espírito Santo por intermédio do Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo (IBADE), tendo sido eliminado na 1ª (primeira) fase por não ter alcançado a pontuação mínima necessária na prova objetiva para figurar dentre os candidatos aprovados da ampla concorrência que teriam a prova de redação corrigida – os itens 10.6 e 10.6.1 do edital
1
estipulam que somente os que empatarem até a colocação 1260 (um mil e duzentos e sessenta) teriam a redação corrigida, o que ocorreu em relação aos candidatos que fizeram 74 (setenta e quatro) pontos (ID 14747850), enquanto que a recorrente obteve apenas 68 (sessenta e oito) pontos (ID 14747851) –, motivo pelo qual ajuizou ação ordinária questionando a validade das questões nº 05, 10, 12 e 35, da prova objetiva tipo 1, uma vez que suas anulações atribuiriam pontuação suficiente para ter sua prova de redação corrigida.

Por considerar que o Poder Judiciário está impossibilitado de substituir a banca examinadora do concurso público para aferir a correção das questões de prova e a elas atribuir a devida pontuação aos candidatos inscritos, salvo em caso de excepcional ilegalidade evidente e insofismável (Tema Repercussão Geral nº 485 do STF) não aferível na hipótese, o juízo
a quo
julgou improcedente a pretensão autoral, o que ensejou a interposição do presente recurso de apelação cível pela autora.

A matéria devolvida para análise desta instância revisora cinge-se, portanto, em aferir a aferir a possibilidade de o Poder Judiciário anular as questões objetivas impugnadas, com base nos vícios apontados pela recorrente, com a sua consequente anulação e atribuição da pontuação,
tem
a já objeto de apreciação, ainda que em cognição sumária, por esta colenda Câmara no julgamento do recurso de Agravo de Instrumento nº
5000005-98.2024.8.08.0000
, oportunidade em que o indeferimento da tutela provisória foi
ratificado
,
inexistindo fato ou argumento superveniente que implique na alteração do convencimento lá externado
, cuja resolução envolve questão eminentemente de direito.

As disposições do edital que disciplina o concurso público constituem lei interna que obriga os candidatos e o ente administrativo organizador, em razão dos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, de forma que, em regra, uma vez especificada no edital e sendo este publicado, a observância ao que foi discricionariamente estabelecido passa a ser impositiva, como forma de estabelecer uma segurança para todos os envolvidos e evitar favorecimentos a determinadas pessoas, em detrimento aos princípios da impessoalidade e da moralidade.

Dessa forma, há obrigatoriedade, tanto por parte dos candidatos quanto pela Administração Pública e banca organizadora do certame, de observar rigorosamente as disposições constantes no instrumento convocatório como garantia do princípio da igualdade. Exatamente, por isso, em regra, é vedado ao Poder Judiciário substituir-se à banca examinadora do certame para reexaminar critérios utilizados para elaboração e correção de provas, bem como avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas, sob pena de indevida incursão no mérito do ato administrativo e violação ao princípio da separação dos Poderes (art. 2º da CF/88).

Somente é legítima a intervenção do Poder Judiciário para rever questões de provas objetivas quando houver flagrante descompasso entre o conteúdo previsto no edital e aquele exigido na solução das questões ou manifesta incompatibilidade entre a nota atribuída à resposta da questão escrita e o espelho de correção de prova, por ofensa aos princípios da legalidade e da vinculação ao edital, ou se o gabarito apresentado for manifestamente equivocado,
conclus
ões
esta
s

passíve
is
de aferição de plano, sem a necessidade de
dilação probatória e de
conhecimentos técnicos
aprofundados
a respeito do assunto
, como é o caso de inobservância de precedente vinculante firmado pelos Tribunais Superiores
2
, pois é vedado ao Poder Judiciário substituir-se a banca examinadora na definição dos critérios de correção de prova e fixação das respectivas notas.

Justamente, por isso, inclusive, que
não há o cerceamento de defesa aventado pela apelante com o julgamento do processo sem a produção da prova pericial
pretendida, na medida em que os erros técnicos das questões da prova objetiva deveriam ser aferidos de plano, sem a necessidade de nenhum conhecimento técnico específico, tornando desnecessária a realização daquele elemento de prova, tendo o juízo
a quo
atuado, portanto, dentro do seu poder instrutório de rejeitar a confecção de provas inoportunas e irrelevantes para o deslinde da controvérsia, na forma do art. 370 do CPC, sem que se possa falar em afronta aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, incisos LV e LIV, da CF/88).

Frisado isso, o
Supremo Tribunal Federal
sedimentou a questão devolvida a exame nesta instância revisora no julgamento do Recurso Extraordinário nº 632.853/CE, tendo estabelecido a tese vinculante no
Tema Repercussão Geral nº 485
, no sentido que
“
Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade.”
. No mencionado julgamento vinculante também restou frisado que
“Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes.”
(RE 632853, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO, STF).

No mesmo sentido, o
Superior Tribunal de Justiça
tem reiteradamente se manifestado, vejamos:

“
O STF, no julgamento do RE n. 603.580-RG/RJ, firmou a tese de que ‘não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade’ (Tema n. 485/STF). Esta Corte também tem reiteradamente decidido no sentido de que é vedado ao Poder Judiciário substituir-se à banca examinadora do certame para reexaminar critérios utilizados para elaboração e correção de provas, bem como avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas, sob pena de indevida incursão no mérito do ato administrativo, salvo nas hipóteses de flagrante ilegalidade. Precedente:
(...)”
(AgInt no REsp n. 1.978.102/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 18/4/2023, STJ).

“
Em matéria de concurso público, a atuação do Poder Judiciário limita-se à verificação da observância dos princípios da legalidade e da vinculação ao edital, tendo presente a discricionariedade da Administração Pública na fixação dos critérios e normas reguladoras do certame, que deverão atender aos preceitos instituídos na Constituição Federal, sendo-lhe vedado substituir-se à banca examinadora para apreciar os critérios utilizados para a elaboração e correção das provas, sob pena de indevida interferência no mérito do ato administrativo. A espancar dúvidas sobre o assunto, em 23/04/2015, no julgamento do RE 632.853/CE, o Plenário do STF, apreciando o Tema 485 da Repercussão Geral, nos termos do voto do Relator, Ministro GILMAR MENDES, firmou as premissas de que o Poder Judiciário não pode interferir nos critérios de correção de prova, ressalvada a excepcional hipótese de ‘juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame’. Concluiu o Relator, no STF, no sentido de que ‘não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas’ (STF, RE 632.853/CE, Rel. Ministro GILMAR MENDES, PLENO, DJe de 26/06/2015, sob o regime da repercussão geral).”
(AgInt no RMS n. 69.589/BA, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 15/3/2023, STJ).

Destarte, adentrar no mérito administrativo relativo a correção das alternativas de questões objetivas é atividade de extrema excepcionalidade, cuja flagrante ilegalidade ou teratologia em prova de concurso público ou a ausência de observância às regras previstas no edital, permita a anulação, pelo Poder Judiciário, da questão por ofensa ao princípio da legalidade.

No caso, em que pese o esforço da apelante, o atento exame dos elementos que instruem os autos revelam que inexiste divergência entre o conteúdo programático previsto no edital e as matérias que foram cobradas nas questões objetivas impugnadas pela recorrente – questões nº 05, 10, 12 e 35 da prova objetiva tipo 1 – e não há equívoco manifesto nos gabaritos indicados pela banca organizadora apelada (ID’s 14747848 e 14747849), viso que sua irresignação é relacionada a divergência no âmbito interpretativo, não se aferindo de plano por meio de fácil constatação, o que, por si só, obsta a hipótese de intervenção regular do Poder Judiciário para controle de validade de questões de concurso público.

Neste ponto, é importante ressaltar que, ao contrário do asseverado pela apelante, a sentença objurgada explicitou adequadamente o porquê de não se valer das exceções previstas no Tema Repercussão Geral nº 485 do Supremo Tribunal Federal para atender a pretensão de invalidação das questões da prova objetiva da apelante, tendo ressaltado que
“
a irresignação da parte autora envolve, data vênia, divergência de âmbito interpretativo, não se configurando irregularidades de fácil constatação, ilegalidades ou atos que ultrapassem os limites da discricionariedade da Administração Pública”
e que foi apresentado
“recurso administrativo face as questões, tendo a banca examinadora mantido o gabarito, bem como a nota final alcançada. Ou seja, foram respeitados os princípios do contraditório e ampla defesa”
, de forma que
“em se tratando de questão duvidosa, na qual há margem de interpretação, a orientação da Corte Cidadã é no sentido de que cabe apenas à banca examinadora dirimir esses pontos, não podendo o Poder Judiciário imiscuir-se nesta seara”
, o que afasta a alegação de ausência de fundamentação daquele
decisum
(art. 93, inciso IX, da CF/88, e art. 489, § 1º, do CPC).

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é sedimentada ao admitir a revisão judicial dos critérios adotados por bancas examinadoras de concursos públicos apenas em caráter excepcionalíssimo, quando se constata a presença de erro grosseiro, evidente e indiscutível. Desse modo, a existência de controvérsia doutrinária ou de dúvida plausível acerca da formulação de uma questão e da resposta indicada como correta afasta a competência do Poder Judiciário, incumbindo exclusivamente à banca examinadora dirimir tais questionamentos, por envolver exclusivamente o mérito administrativo.

No caso, as alegações da apelante não configuram a excepcionalidade exigida, pois os vícios apontados nas questões nº 05, 10, 12 e 35 da prova objetiva tipo 1 – suposto erro de concordância, possível duplicidade de respostas, debate sobre semântica e formação de palavras e interpretação de tema – representam, em verdade, divergências de cunho interpretativo e acadêmico, controvérsias estas que, ainda que gerem dúvida, competem à banca examinadora dirimir, não ao Poder Judiciário.

A existência de respostas aos recursos administrativos interpostos, apresentando as justificativas para a manutenção do gabarito (ID’s 14747859, 14747869, 14747870, 1474880 e 14747881), afasta a caracterização do erro grosseiro, que se define como aquele evidente, indiscutível e que salta aos olhos. O que se observa é o mero inconformismo da candidata apelante com os critérios adotados pela banca e com o resultado de sua eliminação do certame.

Os critérios de avaliação e de correção utilizados pela banca examinadora em relação às questões impugnadas pela apelante não se sujeitam à análise do Poder Judiciário, principalmente porque não se evidencia manifesta ilegalidade ou inconstitucionalidade nas respostas indicadas e nos pareceres emitidos em resposta aos recursos administrativos interpostos pelos candidatos. A escolha de um gabarito de prova é ato predominantemente discricionário, sujeitando-se aos mesmos critérios de controle judicial do ato administrativo.

O que a apelante pretende é que o Poder Judiciário recorrija as mencionadas questões de sua prova objetiva do concurso público, o que não é possível. Não obstante o objetivo da recorrente, que tenta demonstrar a existência de supostos abusos nos gabaritos indicados nas questões impugnadas – nenhuma resposta correta ou mais de uma correta – e nos critérios de correção utilizados pela banca examinadora, verifica-se que ela pretende efetivamente a reapreciação do mérito do critério de correção, isto é, que o Poder Judiciário avalie o mérito de cada alternativa das questões para concluir peloo acerto ou erro dos gabaritos, o que não é juridicamente permitido, sob pena de afronta ao postulado da separação de Poderes (art. 2º da CF/88) e ao Tema Repercussão Geral nº 485 do Supremo Tribunal Federal, visto que, como exaustivamente demonstrado, pertence com exclusividade à banca examinadora.

Não se trata, no caso, de erro grosseiro, mas, sim, de verdadeiro juízo discricionário da Administração ao formular as questões e os critérios de correção que julga adequados. O Poder Judiciário não pode apreciar tais critérios por dizer ao mérito administrativo de atuação da banca examinadora, sendo vedado, portanto, substituí-la neste papel. Como, não é possível extrair dos gabaritos das questões impugnadas e das respostas aos recursos administrativos pela banca examinadora apelada nenhum nenhuma flagrante ilegalidade nos critérios de correção utilizados nas mencionadas questões do concurso público, resta inviável à intervenção do Poder Judiciário, o qual não possui competência para reavaliar o mérito de cada alternativa das questões para deliberar sobre o acerto ou erro dos gabaritos.

Em hipóteses semelhantes, os egrégios Tribunais pátrios assim têm concluído, vejamos:

MANDADO DE SEGURANÇA. Administrativo.
Concurso público. Pretensão à anulação de questões aplicadas em avaliação objetiva de concurso público para preenchimento de cargos vagos na carreira de Delegado de Polícia Civil do Estado de São Paulo. Inadmissibilidade. Não compete ao Poder Judiciário, ainda que no controle da legalidade, substituir a banca examinadora do certame para rever os critérios de correção e de formulação de questões de provas. Ausente excepcional situação de ilegalidade ou teratologia a legitimar intervenção judicial no certame. Precedente do STF, firmado em sede de repercussão geral, nos autos do RE nº 632.853/CE, Tema nº 485.
Recurso não provido. (TJSP; Apelação Cível 1040310-03.2022.8.26.0053; Relator (a): Coimbra Schmidt; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 7ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 22/05/2023; Data de Registro: 23/05/2023).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA CARREIRA DE AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIO/POLICIAL PENAL - EDITAL SEJUSP N. 002/2021 - PROVA OBJETIVA - NORMAS DO EDITAL - CONTROLE JUDICIAL DE LEGALIDADE - POSSIBILIDADE - REDISCUSSÃO SOBRE O MÉRITO DA BANCA EXAMINADORA - INVIABILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.
Em concurso público é vedado ao Poder Judiciário reexaminar questões relativas ao mérito do ato administrativo, assim como lhe é defeso substituir-se à Banca Examinadora nos critérios de correção de provas e de atribuição de notas, sob pena de violação ao princípio constitucional da separação de poderes. Contudo, admite-se, excepcionalmente, o controle jurisdicional sobre a aferição de legalidade do certame, assim entendida a possibilidade de apreciar se a questão objetiva foi elaborada de acordo com o conteúdo programático previsto no edital ou, ainda, com evidente erro grosseiro. Não demonstrado que as questões judicialmente impugnadas se encontram em desarmonia com as regras do concurso público a que se submeteu o candidato ou que possuem erro grosseiro, não há que se falar na sua anulação e atribuição dos pontos ao candidato
, o que impõe a manutenção da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.124233-2/002, Relator(a): Des.(a) Edilson Olímpio Fernandes, 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/05/2023, publicação da súmula em 05/06/2023).

Dessa forma, não se aferindo flagrante ilegalidade, teratologia ou descompasso com o edital, mas, sim, uma tentativa da apelante de reexame dos critérios de correção e dos gabaritos apresentados, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe, a qual, ao contrário do asseverado pela recorrente, explicitou concretamente o não acolhimento da pretensão autoral com base no Tema Repercussão Geral nº 485 do Supremo Tribunal Federal.

A bem da verdade, todos os candidatos foram submetidos às mesmas questões e critérios de correção na prova objetiva e puderam, de acordo com suas convicções e expertises, optar por uma das alternativas indicadas, não havendo erro grosseiro que justifique a intervenção do Poder Judiciário, sob pena de afronta aos princípios da isonomia e da razoabilidade, até mesmo porque outros candidatos lograram êxito em ser considerados aptos naquela etapa do certame, o que
reforça a necessidade de manter a sentença objurgada que julgou improcedente a pretensão autoral
.

Nesse sentido, orienta o egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, vejamos:

DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. PROVA OBJETIVA. PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DE GABARITO E INVALIDAÇÃO DE QUESTÕES. CRITÉRIOS DE ELABORAÇÃO E DE CORREÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE SINDICÂNCIA JUDICIAL. INVASÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA MANTIDA. I. O mérito do ato administrativo, em cujo contexto se incluem os critérios de correção de provas de concurso público, não se subordina ao controle jurisdicional encartado no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, dada a limitação que emana do postulado da separação dos poderes consagrado no seu artigo 2º. II. A sindicância judicial dos critérios de correção ou do conteúdo de questões de concurso público extravasa o princípio da legalidade e avança sobre atribuições que, pelo primado da independência dos poderes, são constitucionalmente cometidas ao Poder Executivo.
III. Mais do que adentrar no mérito administrativo, a valoração de questões pelo Poder Judiciário, modificando os critérios da banca examinadora, vulnera o princípio da isonomia, na medida em que proporciona a determinado candidato uma nova correção mediante parâmetros distintos daqueles utilizados na correção das provas dos demais candidatos. IV. Salvo em hipóteses excepcionais de patente ilegalidade, erro grosseiro ou teratologia, não se pode invalidar questões de concurso público, sob pena de violação ao princípio da separação de poderes.
V. Apelação conhecida e desprovida. (Acórdão 1686496, 07092011720218070018, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4ª Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2023, publicado no DJE: 19/5/2023. TJDFT).

A prevalecer a proposta pelo desprovimento do recurso e diante da relevante atuação dos patronos dos requeridos nesta instância revisora, arbitro honorários advocatícios recursais (art. 85, § 11, do CPC/2015) em 3% (três por cento), preservando, por sua vez, a suspensão da exigibilidade do pagamento das verbas sucumbenciais, visto que a recorrente litiga amparada pela gratuidade da justiça.

Por tais considerações,
conheço
do recurso de apelação cível e
a ele

neg
o
provimento
, a fim de preservar a sentença objurgada.

É como voto.

1
10.6. Será eliminado do presente Concurso Público o candidato que não obtiver, pelo menos, 50,00 (cinquenta) pontos da Prova Objetiva e/ou obtiver nota 0 (zero) em qualquer uma das disciplinas e que não estiver dentro do posicionamento indicado abaixo: Ampla: 1.260º; PCD: 180º; Negro: 306º; Índio: 54º.

10.6.1. Para efeito de posicionamento, será considerada a ordem decrescente da nota obtida na Prova Objetiva. Em caso de empate na última posição definida acima, todos os empatados nesta posição serão convocados. 10.6.1.1. Caso não tenha candidato PCD, Negro ou Índio suficiente, o referido quantitativo será complementado pela vaga de ampla concorrência, observada a ordem decrescente de posicionamento classificação de cada candidato na Prova Objetiva.

2
“No caso em apreço, que apresenta peculiaridades que o afastam de recursos já julgados pelo STJ, a resposta apresentada pela Recorrente na prova prática de sentença cível está em harmonia com jurisprudência consolidada em precedente obrigatório do Superior Tribunal de Justiça (Tema n. 872). Desse modo, a recusa da banca em atribuir-lhe a pontuação relativa ao item em discussão nega a competência constitucional desta Corte Superior para uniformizar a interpretação da da lei federal, ofende as normas legais que estruturam o sistema de precedentes no direito brasileiro e viola a norma editalícia que prevê expressamente a jurisprudência dos Tribunais Superiores no conteúdo programático de avaliação.” (RMS n. 73.285/RS, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 11/6/2024, DJe de 19/6/2024, STJ).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.

Des. Robson Luiz Albanez